Tribunal: TJDFT
Processo: 0718751-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718751-25.2024.8.07.0020 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CONDOMNIO REAL CELEBRATION DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR. INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR. ENVIO DO TOI 1 (UM) ANO APÓS O OCORRIDO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS ANEEL. NULIDADE. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação principal interposta pela ré e apelação adesiva interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para declarar a inexigibilidade da fatura de energia elétrica e condenar a parte ré à restituição dos valores cobrados. A sentença reconheceu apenas a nulidade do cálculo da diferença de consumo, sem acolher a alegação de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). 1.1 A parte ré, concessionária de energia elétrica, defende a regularidade do procedimento de inspeção e dos cálculos realizados, além de requerer o acolhimento de reconvenção. 1.2 A parte autora (condomínio), em recurso adesivo, pleiteia a declaração de nulidade do procedimento administrativo por ausência de contraditório e ampla defesa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se as apelações atenderam ao pressuposto da dialeticidade recursal; (ii) se a reconvenção proposta pela ré deve ser conhecida; (iii) se o procedimento administrativo de inspeção e emissão do TOI observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) se o cálculo de recuperação de consumo foi realizado conforme os critérios da Resolução ANEEL n. 1.000/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os argumentos apresentados nas razões recursais impugnam especificamente a fundamentação adotada na sentença, conforme os arts. 1.010, II e III, e 1.013, caput, do CPC. Preliminares de inadmissibilidade das apelações principal e adesiva por falta de dialeticidade rejeitadas. 4. Se a parte não é beneficiária da gratuidade de justiça e não recolhe as custas processais na reconvenção, que possui natureza jurídica de ação autônoma (art. 343 do CPC), inviável o seu processamento, por não observar pressuposto processual de validade e regular prosseguimento do processo (art. 485, IV, do CPC). Recurso da concessionária desprovido. 5. De acordo com o art. 591, § 3o, da Resolução n. 1.000/2021 da Aneel, se o consumidor não acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar, em até 15 dias da emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput. 6. O TOI foi lavrado em 15/12/2022 após inspeção realizada sem o aviso prévio ao consumidor. O envio do termo de ocorrência e demais informações somente ocorreu por meio de carta datada de 11/12/2023, quase um ano após o ato administrativo, em desacordo com o prazo de 15 dias previsto no art. 591, § 3o, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021. 7. A ausência de comunicação tempestiva impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive quanto à possibilidade de solicitar perícia técnica no medidor. Consequentemente, deve ser reconhecida a nulidade do procedimento administrativo e, por consectário lógico, indevida a cobrança por compensação de consumo. Acrescenta-se, ainda, que o cálculo de recuperação de consumo realizado contrariou o art. 255, II, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, que exige a média dos 12 últimos ciclos (inspeção realizada em 2022), ao passo que concessionária utilizou como parâmetro período entre 2016 e 2017. Recurso do condomínio (consumidor) provido. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 523 do Código de Processo Civil, 5o, 22, inciso IV, e 37, todos da Constituição Federal, 2o da Lei no 9.427/1996, e 29, incisos I e VI, da Lei no 8.987/95, sustentando que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI comprova que a unidade consumidora estava se utilizando de energia elétrica sem que houvesse o devido registro do seu consumo. Alega que, em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa dentro da esfera administrativa, foi enviado, ao titular da unidade consumidora, notificação acerca do débito de consumo recuperado, este, no entanto, não interpôs recurso administrativo, convalidando a legitimidade da cobrança. Defende a legalidade do procedimento administrativo, tendo em vista que atendeu minuciosamente às disposições da norma regulatória. Pugna, por fim, para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/DF 43.367 e OAB/PE sob o no 21.714. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da insurgente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 523 do Código de Processo Civil, 2o da Lei no 9.427/1996, e 29, incisos I e VI, da Lei no 8.987/95, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. No mesmo sentido, já decidiu a Corte Superior: “A ausência de indicação específica dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo no recurso especial configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. O recurso especial exige a indicação precisa dos textos normativos federais violados, não sendo suficiente a mera menção genérica a artigos de lei ou a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto.” (AgRg no AREsp n. 3.060.212/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025). Além disso, “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.939.427/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, 22, inciso IV, e 37, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.988.325/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78899041. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91